Tribunal: STF
Processo: Rcl 83414
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Aspen Agência de Viagens e Turismo Ltda. em face de decisão pela qual neguei seguimento à reclamação. Eis o teor da decisão embargada (eDOC 10):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, como pedido de medida liminar, ajuizada por Aspen Agencia de Viagens e Turismo Ltda., em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Pará, nos autos do processo nº 0808221-49.2017.8.14.0301, que, ao não negar provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 660 da repercussão geral.



    Sustenta que "quando se analisa o recurso extraordinário interposto no processo originário é possível observar que a nulidade de citação objeto do recurso não depende de apreciação de nenhum dispositivo infraconstitucional, visto que, a citação simplesmente NUNCA aconteceu" (eDOC 1, p. 20). 



    Aduz que "tal citação se deu equivocadamente em nome de pessoa que nunca foi sócia da empresa, portanto não tinha poderes para receber citação em seu nome, que sequer trabalhava na empresa, assim como, em endereço totalmente diverso do da empresa ou de seus sócios" (eDOC 1, p. 20). 



    Salienta que "a conclusão do acórdão foi contraditória e exigia esclarecimento e modificação sob pena de manter nos autos nulidade absoluta, não convalidável, mesmo após ter sido esta devidamente identificada pelo juízo a quo. Porém, o julgador se recusou a apreciar a questão – mesmo sendo de ordem pública e consectário lógico da premissa de ilegitimidade -, mantendo-se, deste modo, decisão esdrúxula, em que se validou a citação sobre pessoa estranha da empresa, em endereço estranho à empresa (endereço residencial da genitora da Sra. May Acatauassu)" (eDOC 1, p. 26). 



    Assevera que "o acórdão reclamado merece ser cassado por esta Corte no julgamento desta reclamação constitucional, porque aplica o Tema 660 de forma totalmente incorreta, desconsiderando os limites à aplicação do tema e desconsiderando que, no caso, a violação ao contraditório e ampla defesa independe de apreciação prévia de norma infraconstitucional ante a inexistência de citação da reclamante nos autos, violando diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa trazidos na CF/88, art. 5º, LIV e LV" (eDOC 1, p. 27-28). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação "para cassar a decisão reclamada e, com isso, para dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pela reclamante, distribuindo-o para o STF para a sua regular apreciação das violações à constituição ali apresentadas" (eDOC 1, p. 30).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    De início, pontuo que a jurisprudência desta Corte possui orientação no sentido de que "ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo" (Rcl 1.905, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 20.09.2002).



    Na presente hipótese, a reclamante não comprovou a situação de hipossuficiência financeira, limitando-se a requerer o benefício da gratuidade de justiça, o que impede o atendimento do pleito.



    Relava notar que o Tribunal de origem analisou a situação financeira da reclamante e decidiu indeferir o pedido de gratuidade de justiça, por concluir não estar comprovada a insuficiência de recursos da empresa.



    Indefiro, assim, o pedido de concessão de justiça gratuita.



    Prossigo.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que o recurso extraordinário interposto pela reclamante foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral em 18.02.2025 (eDOC 6, p. 287). Inconformada, a parte reclamante interpôs agravo interno (eDOC 6, p. 288-325), o qual foi desprovido por acórdão publicado em 29.07.2025. A presente reclamação, por sua vez, somente foi protocolada nesta Corte em 20.08.2025 (eDOC 8), ou seja, além de qualquer prazo recursal. 



    Em que pese não tenha a autoridade reclamada certificado, o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo interno ocorreu no momento em que decorrido o prazo para que a parte interessada interpusesse o recurso pertinente.



    Observo que, em não estando previsto qualquer recurso para a impugnação do acórdão que negou provimento ao agravo interno, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC, o único recurso aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, se cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. Nesse contexto, a pretensão do reclamante esbarra no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Ante a ausência de previsão legal, o único recurso pelo qual se poderia impugnar à decisão que julgou incabível o agravo do art. 1042 do CPC, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento art. 1.030, I, a do CPC, seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44283 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.9.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. (…) 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.5.2020)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto deixou de comprovar o pagamento das custas processuais (art. 290 do CPC). 



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual existente.”



    Nas razões recursais sustenta-se, em suma, que a decisão embargada é omissão ao não considerar a inexistência de trânsito em julgado no Juízo de origem na data de distribuição desta reclamação; que o Juízo certificou que o trânsito em julgado somente ocorreu em 21.8.2025, ou seja, um dia após o propositura desta reclamação; que o seu pedido de gratuidade de justiça foi indeferido sem que lhe fosse concedido prazo para que pudesse sanear a inicial com apresentação da documentação suficiente para comprovar que não pode arcar com as custas processuais, ou alternativamente, com a abertura de prazo para recolhimento das custas processuais (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de há muito consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. MERA IRRESIGNAÇÃO. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 45210 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2021)



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos opostos pela PGR e pelo reclamante julgados numa só oportunidade, com lavratura de um único acórdão. 3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 4. Constatado abuso no direito de recorrer. 5. Embargos rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” (Rcl 44421 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.4.2022)



    Na espécie, constata-se que os argumentos que embasam o presente recurso revelam o mero inconformismo da parte agravante com a decisão que lhe foi contrária, no que apontou a existência do trânsito em julgado do feito, um vez que ajuizada a reclamação após o decurso do prazo para a interposição do único recurso cabível.



    Ora, em que pese não tenha a autoridade reclamada, oportunamente, certificado o trânsito em julgado da decisão reclamada, independentemente de sua certificação, constata-se que o trânsito ocorreu no momento em que decorrido o prazo para que a parte interessada interpusesse o recurso cabível.



    Em não estando previsto qualquer recurso para a impugnação do agravo interno da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o único recurso aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias, o que não ocorreu.



    Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Ante a ausência de previsão legal, o único recurso pelo qual se poderia impugnar à decisão que julgou incabível o agravo do art. 1042 do CPC, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento art. 1.030, I, a do CPC, seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44283 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.9.2021)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. (…) 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020)



    No que tange à reabertura de prazo para saneamento da inicial, pela apresentação de documentos a comprovar fazer jus a parte ora embargante ao benefício da gratuidade de justiça, depreende-se dos autos que a documentação pertinente foi analisada pelo Juízo de origem, que entendeu não fazer jus a parte ao benefício intentado.



    Observo que, ao ajuizar a presente reclamação, a parte não fez qualquer referência à mudança de situação em relação estado anterior, quando indeferido o beneficio, mas restringiu-se a informar que a empresa tinha encerrado suas atividades e que anexa à petição inicial estava Certidão de Cadastro na Receita Federal, em que a empresa é declarada inapta, e cópia de tela do PJE, a demonstrar a existência de diversas ações judiciais de cobrança e execução em seu desfavor, documentos que entende ser prova suficiente à comprovação “que a empresa hoje possui graves problemas financeiros”.



    Em que pese os documentos referidos não tenham sido apresentados juntamente com a inicial, como asseverados, eles foram acostados aos autos com os presentes embargos de declaração. No entanto eles não se prestam a comprovar que a parte não teria condições de arcar com as despesas do processo.



    Assim, não há falar em concessão de novo prazo.



    Por oportuno, observo que, ao negar seguimento à reclamação, deixei de determinar à parte então reclamante que comprovasse o recolhimento das custas processuais como condição para a interposição de eventual recurso, diante da manifesta inadmissibilidade da reclamação. Contudo, presente o inconformismo da parte, condiciono o conhecimento de eventual recurso interposto desta decisão à comprovação do pagamento das custas processuais (art. 321, parágrafo único, do CPC).



    Uma vez ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 a respaldar o presente recurso, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente